Tribunal: STF
Processo: Rcl 38541
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Laurindo Alfredo Borin contra decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual dei provimento à reclamação (documento eletrônico 18). 
    Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[...] a sentença impugnada, constante nos autos da presente Reclamação, não se limita a afirmar irrestritamente a ilegalidade de todo e qualquer tipo de terceirização. Em vez disso, verifica, no caso concreto, a existência de elementos indicadores da utilização do mecanismo da terceirização para perpetrar fraude trabalhista, que continua vedada, a teor do próprio acórdão proferido na ADPF nº 324 , o que atesta a total carência de identidade entre as molduras fáticas, processuais e jurídicas subjacentes ao processo nº 0021136-29.2014.5.04.0001 e à ADPF nº 324 . 
    [...] impende ressaltar que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem se presta a revogar ato proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada, como ocorreu na presente hipótese” (págs. 4 e 7-8 do documento eletrônico 29, grifos no original). 
    Requer, ao final: 
    “[...] a reconsideração da r. decisão ora agravada, tendo em vista que, conforme demonstrado: (1) a decisão reclamada, qual seja, a sentença proferida na ação trabalhista nº 0021136-29.2014.5.04.0001, não confronta os fundamentos do acórdão da ADPF nº 324; e (2) a decisão reclamada foi proferida antes do julgamento da ADPF nº 324, pelo que a presente reclamação sequer comportaria conhecimento, e o recurso interposto da referida sentença não foi conhecido, por deserto” (pág. 10 do documento eletrônico 29). 
    Conheço do agravo regimental e passo ao reexame dos autos. 
    Observo que a presente reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco Pan S/A apresenta como ato reclamado a decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS que, nos autos da Ação Trabalhista 0021136-29.2014.5.04.0001, teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 (documento eletrônico 1). 
    Em 5/2/2020 julguei procedente a reclamação, cassei o ato reclamado e determinei que outro fosse proferido em seu lugar, com a observância da tese definida por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF (documento eletrônico 18).
    Entretanto, no documento eletrônico 21, o ora agravante apresentou petição sustentando a nulidade da decisão proferida sem a citação do beneficiário e sem a oitiva da autoridade prolatora da decisão reclamada, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores que dependem dessa decisão (pág. 9). 
    Assim, determinei a intimação do reclamante (documento eletrônico 25), que se manifestou no documento eletrônico 26. 
    Após detido exame dos autos, deferi parcialmente o pedido constante do documento eletrônico 21, para reabrir o prazo recursal em relação à decisão proferida no documento eletrônico 18. 
    Diante disso, o beneficiário, ora agravante, apresentou o agravo regimental sob análise. 
    Argumenta, em suma, que o ato reclamado foi proferido em data anterior ao julgamento do paradigma e que não há estrita aderência entre a sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS e a ADPF 324/DF. 
    Verifico que assiste razão ao agravante uma vez que, quando da análise do ato reclamado indicado pelo reclamante (decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS - pág. 1 da petição inicial), não havia decisão desta Corte para ser violada. 
    Assim, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado, em 31/3/2016 (documento eletrônico 7). Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Quanto ao argumento de ausência de estrita aderência, observo que a sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS consignou o seguinte:
    “Pela prova oral produzida e acima transcrita, o reclamante atuava na recuperação de créditos, firmando acordos judiciais ou extrajudiciais com clientes do banco reclamado que adquiriram contratos de financiamento com a intermediação da segunda reclamada, laborando, assim, em atividade típica do banco reclamado. 
    Veja-se que a segunda reclamada possui contrato de prestação de serviços com o primeiro reclamado na prospecção de clientes para a venda de produtos do banco, como abertura de contas correntes e realização de financiamentos. O reclamante atuava na cobrança dos clientes inadimplentes que firmaram contrato de financiamento com o primeiro reclamado com a intermediação da segunda reclamada, pois, quando o inadimplemento desses clientes alcançasse determinado patamar, havia o bloqueio, pelo banco, da realização de novos contratos de financiamento pela segunda reclamada. 
    Assim, embora o reclamante não laborasse diretamente na captação de clientes para o banco reclamado e na formalização de contratos de financiamento, laborava em atividade típica do primeiro reclamado, pois a cobrança dos inadimplentes integra a atividade econômica do banco, sendo fundamental para a persecução de seus objetivos. 
    Veja-se que o reclamante utilizava uniforme e e-mail corporativo do primeiro reclamado, possuindo poderes para negociar e assinar acordos em nome do banco. Além disso, o reclamante atuava como preposto do banco reclamado em processos judiciais, cumprindo, inclusive, metas. 
    [...] 
    Assim, tem-se que o reclamante efetuou tarefas correspondentes à atividade-fim de instituição bancária, suprindo as necessidades do primeiro reclamado. 
    Em que pese o fato de haver contrato formal de prestação de serviços firmados entre os reclamados, e entre o reclamante e a segunda reclamada, estes não afetam direitos de terceiros e, uma vez caracterizada, como no caso, uma relação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa, resta configurada a hipótese do art. 9º da CLT, e o vínculo de emprego deve ser reconhecido diretamente com o tomador de serviços, a despeito da forma de contratação deste. 
    Sinale-se que a Súmula nº 331 do E. TST, nos itens I e III, expressamente prevê a ilegalidade da contratação por interposta pessoa, salvo em caso de serviço temporário e ligado à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação. 
    No caso concreto, houve uma contratação para a atividade de cobrança, não restando caracterizada a transitoriedade ou a realização de serviços vinculados à atividade-meio do primeiro reclamado. 
    Ante os fatos expostos, cumpre acolher a tese da inicial, de que o reclamante, apesar de estar subordinado diretamente ao primeiro reclamado e exercer atividade compatível com o objetivo deste, não obteve a anotação de seu contrato de trabalho, em evidente caracterização da hipótese prevista no art. 9º da CLT, pois utilizada empresa interposta para atingir os objetivos financeiros do primeiro reclamado. 
    Com base nos fundamentos acima, reconheço o vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado e, consequentemente, a respectiva condição de bancário do reclamante, compreendendo o período de 10.11.2003 a 03.02.2014, com fundamento no art. 9º da CLT, e condeno o primeiro reclamado a retificar as anotações feitas na CTPS do reclamante quanto ao empregador e ao enquadramento. 
    No que tange à segunda reclamada, por força do art. 186 do Código Civil, todo aquele que causar dano a alguém, por ação ou omissão, é obrigado a indenizar o prejudicado. A segunda reclamada, por ter contratado o reclamante, participou de fraude a direitos trabalhistas, nos termos do art. 9º da CLT, de modo a evitar que o reclamante tivesse o vínculo reconhecido com o real empregador, o primeiro reclamado. Assim, a responsabilidade dos reclamados decorre da lei” (págs. 9-13 do documento eletrônico 7). 
    Depreende-se da transcrição acima que a justiça trabalhista reconheceu a condição de bancário do beneficiário, uma vez caracterizado o vínculo de emprego com a tomadora do serviço e, também, a formação de grupo econômico mediante fraude, com o intuito de burlar os direitos trabalhistas deste. Constato, assim, que a controvérsia posta no Juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra.
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) .
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Nesse contexto, percebe-se que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ADPF, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho. 
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao analisar o recurso ordinário interposto pelo Banco Pan, ora reclamante, assim ementou o acórdão: 
    “NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. O mero extrato de Comprovante de Agendamento em relação ao depósito recursal não comprova a efetiva realização do recolhimento correspondente. Recurso ordinário não conhecido, por deserto” (pág. 2 do documento eletrônico 14, grifos no original). 
    O recurso ordinário foi denegado por ausência de preenchimento de requisito formal de admissibilidade recursal, sem análise do mérito da questão. Os pressupostos de admissão de recursos são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Destaco, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa pela deserção do recurso ordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para negar seguimento à reclamação, pelos fundamentos expendidos acima. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator